Tribunal: TJPA
Processo: 0803218-53.2021.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803218-53.2021.8.14.0017

APELANTE: RAIMUNDA ALVES DA CRUZ

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803218-53.2021.8.14.0017

Apelante:
Raimunda Alves da Cruz

Advogada:
Krislayne de Araújo Guedes Salvador

Apelado:
Banco BMG S/A

Advogados do Apelado:
Taylise Catarina Rogério Seixas e Sergio Gonini Benicio

Relatora:
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATO FORMALIZADO COM ASSINATURA DA AUTORA COMPATÍVEL COM DOCUMENTAÇÃO PESSOAL. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO DA LIBERAÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO VIA TED. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A autora/apelante sustenta ter sido vítima de fraude em contratação de empréstimo consignado, requerendo a declaração de inexistência do débito, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II – Consta nos autos contrato assinado, documentos pessoais e comprovante de transferência bancária em favor da autora, evidenciando a regularidade da contratação.

III – Ausente demonstração de vício de consentimento ou falha na prestação do serviço, não se justifica a pretensão indenizatória ou de repetição do indébito.

V – Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803218-53.2021.8.14.0017

Apelante:
Raimunda Alves da Cruz

Advogada:
Krislayne de Araújo Guedes Salvador

Apelado:
Banco BMG S/A

Advogados do Apelado:
Taylise Catarina Rogério Seixas e Sergio Gonini Benicio

Relatora:
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Raimunda Alves da Cruz em face de sentença do Juízo da Vara Cível e Empresarial de Conceição do Araguaia/PA, proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Restituição de Indébito em Dobro c/c Antecipação de Tutela e Danos Morais, ajuizada pela própria apelante contra o Banco BMG S/A.

A autora sustenta que jamais contratou empréstimo consignado com o apelado, tendo notado descontos mensais em seu benefício previdenciário no valor de R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos), totalizando até então R$ 418,00 (quatrocentos e dezoito reais), oriundos de suposto contrato no valor de R$ 2.135,27 (dois mil cento e trinta e cinco reais e vinte e sete centavos), valor este creditado em sua conta, exatamente na época do pagamento do 13º salário. Sustenta que a quantia foi creditada sem seu consentimento e que jamais autorizou qualquer operação com o banco réu, o que caracterizaria prática abusiva, sobretudo pelo fato de ser idosa e de baixa instrução. Pleiteou a nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

O Banco BMG apresentou contestação, sustentando a legalidade do contrato firmado, alegando que o valor foi regularmente creditado na conta da autora, e que não há qualquer indício de fraude, pois o contrato contém a assinatura da autora compatível com os demais documentos. Requereu a improcedência dos pedidos.

O juízo de origem julgou improcedente a ação, considerando que os documentos apresentados demonstram a regularidade da contratação e que não há provas de fraude ou vício de consentimento, afastando os pedidos de nulidade, indenização e restituição em dobro.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação reiterando os argumentos da inicial, sustentando que o contrato foi firmado mediante erro substancial, dada sua idade avançada e desconhecimento sobre as operações bancárias, sendo induzida a erro e, portanto, nulo o contrato por vício de consentimento. Requereu a reforma da sentença, com reconhecimento da nulidade, devolução em dobro e indenização por danos morais.

Em contrarrazões, o Banco BMG defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803218-53.2021.8.14.0017

Apelante:
Raimunda Alves da Cruz

Advogada:
Krislayne de Araújo Guedes Salvador

Apelado:
Banco BMG S/A

Advogados do Apelado:
Taylise Catarina Rogério Seixas e Sergio Gonini Benicio

Relatora:
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela, a situação versa sobre o cabimento de o banco recorrido arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro a quantia que teria sido cobrada indevidamente do autor/ recorrente, em decorrência de empréstimo, o qual este última não reconhece a contratação.

No presente caso, não obstante a alegação da parte autora, verifica-se que o contrato referente a operação de crédito bancário fora de fato realizado pela consumidora, considerando que consta nos autos o devido instrumento contratual, tendo a assinatura da autora, acompanhada de seus documentos pessoais (id n. 20655200) o que demonstra a devida contratação.

Ademais, constata-se que restou demonstrado que o valor do contrato de empréstimo foi disponibilizado para a autora , via Transferência eletrônica TED (ID N. 20655201), sendo que a própria autora confirmou o recebimento da referida quantia em sua petição inicial, não havendo demonstração de que a quantia teria sido devolvida à instituição bancária. Nesse caso, não há que se falar em fraude ou qualquer vício que macule o negócio jurídico, sendo constatada a regularidade na contratação em questão.

Dessa forma, incontestável que houve a contratação do mútuo bancário e a quantia decorrente do empréstimo em questão foi destinada para a autora/apelada e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Importante destacar, também, que não restou caracterizada qualquer falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira. A contratação foi formalizada por meio regular, com apresentação de documentação compatível, assinatura coerente, e efetivo crédito na conta da autora, revelando-se legítima a expectativa da instituição bancária quanto à regularidade do negócio jurídico.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE - PRECLUSÃO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO - NÃO COMPROVAÇÃO - COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO - CONTRATO VÁLIDO - COBRANÇA DEVIDA - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. 1- Nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, embora a matéria de ordem pública possa ser arguida em qualquer momento, uma vez decidida e não havendo recurso das partes, torna-se preclusa. 2- Nos termos dos artigos 497 e 537, ambos do Código de Processo Civil, nas ações em que há obrigação de fazer ou não fazer, incumbe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, tomar as providências cabíveis e necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica, sendo viável a aplicação de multa diária para compelir a parte a cumprir a decisão. 3- Não comprovada a condição de analfabeto pela parte recorrente, e
demonstrada a regular concessão do empréstimo pelo Banco por meio de crédito em conta do tomador do empréstimo, bem como a utilização do numerário pelo tomador, há de ser reconhecida como válida a contratação realizada.

(TJ-MG - AC: 10000190029504002 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2022)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇAS NÃO RECONHECIDAS PELO AUTOR. EMPRÉSTIMOS. CONTRATAÇÕES COMPROVADAS. DESCONTOS DEVIDOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000042-08.2022.8.16.0115 - Matelândia - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - J. 20.03.2023)

(TJ-PR - RI: 00000420820228160115 Matelândia 0000042-08.2022.8.16.0115 (Acórdão), Relator: Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 20/03/2023, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 20/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ASSINADO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. PROVA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. A jurisprudência pátria tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao mutuário é essencial à aferição da regularidade na contratação. 2. In casu,
considerando que o Banco Apelado anexou o contrato devidamente assinado juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes.
3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0808159-12.2019.8.14.0051, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 07/03/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Comprovada a contratação do empréstimo consignado, bem como do crédito bancário impugnado, assim como a liberação do respectivo valor pela instituição financeira em favor da parte apelante, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Portanto, constata-se que a sentença recorrida analisou corretamente os fatos e o direito aplicável, tendo julgado a lide de forma consentânea com as provas dos autos e com o entendimento jurisprudencial dominante.

Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 31/05/2025